Tribunal: STF
Processo: Pet 11118
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de petição veiculando espécie de “notícia crime” subscrita por Fábio de Oliveira Ribeiro em face do Presidente do Banco Central, por suposta elevação dos juros “de forma deliberada para favorecimento dos bancos”, o que, segundo o peticionante configuraria “em tese, o crime descrito no art. 173, §4º e §5º, da Constituição Federal”. A peça inicial está assim fundamentada: 



    “Há alguns dias, um economista laureado com o prêmio Nobel disse que a taxa de juros brasileira equivale a uma sentença de morte (doc. anexo). Apesar dessa notícia, a taxa de juros foi mantida em níveis estratosféricos (doc. anexo). O denunciado defendeu publicamente essa taxa de juros (doc. anexo).



    A taxa de juros recomendada pelo denunciado penaliza a economia brasileira reduzindo a capacidade do Brasil de deter o processo de desindustrialização e passar a competir no exterior com países que praticam taxas de juros mais baixas e até negativas. Os juros elevados não apenas punem o empresariado nacional e reduzem a capacidade do Estado de cuidar dos problemas sociais e de fazer investimentos para proporcionar emprego e renda à população. Na verdade, para entender a decisão recomendada pelo denunciado é preciso levar em conta outra notícia: os Bancos brasileiros querem aproveitar a nova crise bancária que começou nos EUA e se propagou para Europa para crescer no exterior. Portanto, o Banco Central está deliberadamente empossando a riqueza nacional nos Bancos para maximizar os lucros dos banqueiros a fim de permitir que eles realizem seus planos ambiciosos. O fato disso causar desemprego, fome, desespero e prejuízo aos demais setores industriais é considerado apenas um detalhe irrelevante pelo denunciado.



    O presidente do BC não têm e não quer ter qualquer compromisso com a economia brasileira. Ele se limita a deformar nossa economia com juros autos para que os Bancos que emprestam dinheiro ao Estado possam crescer no exterior.



    O requerente é advogado e não está em condições de debater juros. Mas para entender melhor o que está acontecendo vale a pena observar o resultado de uma consulta feita à inteligência artificial vulgarmente denominada ChatGPT:



    “Fábio: Manter os juros baixos é bom.



    Open AI: Manter os juros baixos pode ser bom em algumas situações e contextos, mas não necessariamente é sempre benéfico. Em geral, manter os juros baixos pode ter os seguintes efeitos positivos: Estímulo ao consumo: Com juros baixos, as pessoas tendem a gastar mais e investir mais em bens e serviços, o que pode impulsionar a economia. Incentivo ao investimento: Com juros baixos, as empresas podem obter empréstimos mais baratos, o que pode incentivá-las a investir em projetos de expansão e contratação de novos funcionários. Estímulo ao mercado imobiliário: Juros baixos podem tornar as hipotecas mais acessíveis e incentivar as pessoas a comprar imóveis, o que pode impulsionar o mercado imobiliário. No entanto, manter os juros baixos também pode ter consequências negativas, como: Aumento da inflação: Se houver uma demanda excessiva por bens e serviços, os preços podem subir, levando a uma inflação alta. Desvalorização da moeda: Quando os juros são baixos, os investidores tendem a buscar retornos em outros países, o que pode levar à desvalorização da moeda local. Desestabilização financeira: Manter os juros baixos por muito tempo pode levar a bolhas financeiras, com investidores tomando riscos excessivos em busca de retornos mais altos. Portanto, manter os juros baixos pode ser benéfico em algumas circunstâncias, mas é importante equilibrar os prós e contras e avaliar cuidadosamente as consequências de longo prazo de qualquer política monetária adotada.



    Fábio: Manter os juros altos é bom.



    Open AI: Manter os juros altos pode ter algumas vantagens, mas também pode ter consequências negativas. Algumas das possíveis vantagens de manter os juros altos incluem: Controle da inflação: Juros altos podem ajudar a controlar a inflação, pois tornam os empréstimos mais caros e desencorajam o consumo excessivo. Atração de investimentos estrangeiros: Juros altos podem tornar os investimentos em um país mais atraentes para investidores estrangeiros, o que pode ajudar a financiar o crescimento econômico. Fortalecimento da moeda: Juros altos podem tornar a moeda de um país mais forte em relação a outras moedas, o que pode ajudar a atrair investimentos e reduzir a inflação importada. No entanto, manter os juros altos também pode ter algumas desvantagens, como: Desestímulo ao consumo e investimento: Juros altos podem tornar os empréstimos mais caros, desencorajando tanto o consumo quanto o investimento das empresas. Desaquecimento da economia: Se o consumo e o investimento forem afetados, isso pode levar a uma desaceleração da economia. Aumento do endividamento público: Se o governo precisar contrair empréstimos para financiar seus gastos, juros altos podem aumentar o custo dessa dívida, levando a um aumento do endividamento público. Portanto, manter os juros altos pode ter algumas vantagens, mas também pode ter consequências negativas, dependendo do contexto econômico e das políticas fiscais adotadas pelo governo.



    Fábio: Num país hipotético o cenário econômico tem as seguintes características: desemprego elevado, atividade industrial e comercial em declínio, aumento do número de falências, endividamento crescente das famílias, PIB e arrecadação fiscal em declínio. Nesse cenário o que é melhor? Manter os juros altos ou baixos?



    Open AI: No cenário descrito, a economia está em recessão, com desemprego elevado, atividade industrial e comercial em declínio, aumento do número de falências, endividamento crescente das famílias, PIB e arrecadação fiscal em declínio. Nessa situação, é geralmente recomendado manter os juros baixos para estimular a atividade econômica e ajudar a reverter a recessão. Ao reduzir os juros, o governo pode incentivar o consumo e o investimento das empresas, reduzir o custo do crédito e tornar as dívidas mais acessíveis para as famílias e empresas endividadas. Isso pode impulsionar a atividade econômica, criar novos empregos, aumentar a arrecadação fiscal e reduzir o número de falências. No entanto, é importante ressaltar que manter os juros baixos pode ter efeitos colaterais, como o aumento da inflação e a desvalorização da moeda local. Por isso, é importante que o governo equilibre cuidadosamente os prós e contras de qualquer política monetária adotada e busque outras medidas complementares, como estímulos fiscais, para impulsionar a economia e promover o crescimento sustentável."



    Em qualquer das hipóteses levandas pelo ChatGPT os juros não devem ser mantidos altos apenas para beneficiar os Bancos ou para permitir que eles se internacionalizem. Juros é o preço do dinheiro, ou seja, de uma mercadoria muito especial da qual depende toda a economia. O presidente do BC não pode se comprometer com os lucros dos banqueiros destruindo os negócios dos empresários ou mantendo uma parcela da população desempregada e sem renda causando ou aprofundando deliberadamente uma recessão desnecessária.



    Como o juros é o preço do dinheiro ele não pode ser elevado artificialmente para satisfazer a ganância do sistema financeiro com prejuízo crescente da economia real, dos empresários dos outros setores produtivos, da população brasileira e do próprio Estado. Isso configura em tese o crime descrito no art. 173, §4º e §5º , da Constituição Federal.



    Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.



    (...)



    4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.



    § 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.



    Todo o mercado brasileiro está sendo dominado pelos Bancos com ajuda do denunciado. O juros estratosféricos não visam o bem-estar da população e sim facilitar a internacionalização dos Bancos brasileiros, pois eles estão sendo alavancados à força contra a vontade do governo, com prejuízo dos setores produtivos que tomam dinheiro a juros e mediante a banalização do sofrimento inenarrável dos economicamente vulneráveis. Vítima do crime, o Estado não pode nem mesmo cumprir suas funções essenciais.



    A armadilha em que o Brasil foi lançado pela autonomia do BC é evidente. Mas isso não significa que o presidente daquela instituição não possa responder na forma da legislação que regulamenta o art. 173, §4º e §5º , da Constituição Federal.



    N. termos, requer a concessão de liminar para fixar os juros em 8% ao ano. Concedida ou não a liminar, requer o PROCESSAMENTO da presente, intimando-se o PGR e o denunciado para que se manifestem nos autos, adotando-se ao final as medidas que forem consideradas indispensáveis para reprimir penalmente o responsável pela taxa de juros criminosa.



    É o relato do essencial. Decido.



    Preliminarmente, deve-se registrar que, embora na peça inaugural o peticionante aluda a “crime”, como se vê das passagens transcritas, o pedido é de natureza econômica (cível). 



    De qualquer sorte, o disposto no art. 319 do CPC/2015, que traz os requisitos da petição inicial, aplica-se ao caso. Vide:



    “Art. 319. A petição inicial indicará:



    I - o juízo a que é dirigida; 



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa;



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;



    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. (…)” 



    Examinando a inicial à luz do dispositivo supra, constata-se ausente a qualificação do réu, uma vez que foi listado apenas o cargo do “denunciado”, sem os demais requisitos exigidos pelo art. 319, II, do CPC/2015.



    Ademais, não há alusão às provas com as quais o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos (art. 319, VI, do CPC/2015), uma vez que, ao longo da “denúncia”, limitou-se a analisar os prós e contras da variação de juros na economia, além de acusar o denunciado de privilegiar os bancos em detrimento do interesse da população brasileira, sem suporte probatório algum.



    Verifica-se que o pedido decorre da narrativa de que o Banco Central está deliberadamente mantendo a taxa de juros alta, com o propósito de maximizar os lucros dos banqueiros. Vide:



    “Todo o mercado brasileiro está sendo dominado pelos Bancos com ajuda do denunciado. O juros estratosféricos não visam o bem estar da população e sim facilitar a internacionalização dos Bancos brasileiros, pois eles estão sendo alavancados à força contra a vontade do governo, com prejuízo dos setores produtivos que tomam dinheiro a juros e mediante a banalização do sofrimento inenarrável dos economicamente vulneráveis. Vítima do crime, o Estado não pode nem mesmo cumprir suas funções essenciais.



    A armadilha em que o Brasil foi lançado pela autonomia do BC é evidente. Mas isso não significa que o presidente daquela instituição não possa responder na forma da legislação que regulamenta o art. 173, §4º e §5º , da Constituição Federal.”



    Ainda, não é possível visualizar a tipificação da conduta alegadamente criminosa (art. 319, III, do CPC/2015), uma vez que houve mera referência ao art. 173, §4º e §5º, da Constituição Federal, que, por si só, não constitui base para imputação de crime, posto que é uma norma constitucional de eficácia limitada.



    Nesse contexto, não constam na petição inicial, portanto, dispositivos legais ou constitucionais que embasam os pedidos, de modo a não ter havido preenchimento mínimo dos requisitos de toda petição inicial, nos termos do artigo 319 do CPC/2015.



    Ante o exposto, não conheço, por inadmissível, a presente petição (RISTF, arts. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente